Tribunal: TJES
Processo: 5001756-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001756-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELSE CARLOS VECHI

APELADO: ANTONIO FALCONI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, embora oportunizado ao apelante mais de uma vez a regularização do recolhimento das custas processuais prévias, ele quedou-se inerte, atraindo, assim, a consequência do cancelamento da distribuição do feito.

2. A despeito do
error in procedendo
do magistrado singular em determinar a citação da parte contrária que, diga-se de passagem não apresentou contestação propriamente dita, mesmo assim é possível o cancelamento da distribuição, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Segundo o STJ “
[...] A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.[...]”
(REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

4. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 12 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001756-49.2022.8.08.0014

Apelante:
Michelse Carlos Vechi

Apelado:

Antonio Falconi

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao analisar a demanda de ação de busca e apreensão, com a respectiva adequação do procedimento para ação declaratória de inexistência ou nulidade de negócio jurídico, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id 5166323), por reputar que “
a desídia do Autor em não quitar a custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito
”.

Em suas razões recursais (id 5166343), o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, em síntese, acerca da impossibilidade de cancelamento da distribuição, depois da citação da parte requerida, bem como invoca a necessidade de aproveitamento de custas processuais recolhidas em processo diverso que teria sido objeto de desistência por ele. Ademais, acrescenta sobre a possibilidade de pagamento de custas processuais ao final do processo. E, finalmente, agita diversos argumentos acerca do mérito propriamente dito da demanda, a fim de que permaneça com a posse do veículo objeto da propalada fraude e que, por conseguinte, haja a retirada da restrição do bem perante o órgão de trânsito, questões que reputa pendentes de revisão.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao analisar a demanda de ação de busca e apreensão, com a respectiva adequação do procedimento para ação declaratória de inexistência ou nulidade de negócio jurídico, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id 5166323), por reputar que “a desídia do Autor em não quitar a custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito”.

Em suas razões recursais (id 5166343), o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, em síntese, acerca da impossibilidade de cancelamento da distribuição, depois da citação da parte requerida, bem como invoca a necessidade de aproveitamento de custas processuais recolhidas em processo diverso que teria sido objeto de desistência por ele. Ademais, acrescenta sobre a possibilidade de pagamento de custas processuais ao final do processo. E, finalmente, agita diversos argumentos acerca do mérito propriamente dito da demanda, a fim de que permaneça com a posse do veículo objeto da propalada fraude e que, por conseguinte, haja a retirada da restrição do bem perante o órgão de trânsito, questões que reputa pendentes de revisão.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA:-

Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa egrégia Câmara; excelentíssima senhora relatora, Desembargadora Janete; aqui em cumprimento dos demais desembargadores, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, servidores de taquigrafia, nobres colegas e demais pessoas que nos honram com sua presença.

Trata-se de uma Apelação Cível em favor de Michelse Carlos Vechi.

Vou fazer um pequeno resumo da situação fática.

O meu cliente, Michelse Carlos Vechi anunciou uma caminhonete na rede social e apareceu uma pessoa interessada em comprar, se identificando como Eduardo Cavalcante, advogado de Colatina. O veículo foi anunciado por 135 mil reais.

Esse processo, na forma do meu cliente de recuperar o veículo que foi entregue, sem que ele recebesse pela venda, porque Eduardo Cavalcante, segundo as provas, teria negociado o veículo sem ter visto o veículo, sem ao menos conhecer o apelante para o apelado, a terceira pessoa. Essa terceira pessoa, então, é a que foi buscar o veículo.

O suposto Eduardo Cavalcante terem passado uma TED de 135 mil, falso. O meu cliente não recebeu esse dinheiro. O cartório fechando, ele acabou assinando o recibo de compra e venda para esse terceiro comprador. Essa terceira pessoa que seria indicado de quem estaria o apelante negociando o veículo.

O processo, de início, tivemos favorável à busca e apreensão numa ação de busca e apreensão; posteriormente, a ação foi aditada para declarar nulidade ou inexistência do negócio jurídico e declarar a transferência do veículo, já que o meu cliente teria assinado o recibo de transferência.

Surgiu uma terceira pessoa, quarta pessoa, digamos assim, terceira pessoa na lide, é que o apelado não pagou o apelante; ele passou o dinheiro para um terceiro que sequer era o Eduardo Cavalcante quem estava negociando com o apelante, com o meu cliente.

O artigo 318, sem adentrar no mérito do Código Cível, diz que o pagamento feito a terceiro sem a anuência do credor, do beneficiário, não tem validade; inclusive um julgamento de Minas Gerais, em um caso idêntico que foi reconhecido a nulidade do negócio jurídico e devolvido o veículo ao seu proprietário primitivo.

Esse processo foi extinto sem apreciação do mérito, sem retirar a restrição do veículo de transitar e sem revogar a busca e apreensão anteriormente deferida.

Então, ficou um processo extinto sem apreciação de mérito, mas ficou pendente a proibição de circulação do bem. Então, não houve a entrega jurisdicional completa.

Se extinguir o processo sem apreciação de mérito, teria que também retirar a proibição de circulação porque nem o apelante pode circular com o veículo e nem o apelado.

Essa extinção do processo sem julgamento de mérito, o magistrado entendeu por não ter quitado as custas teria, então, escolhido a extinção do processo sem apreciação de mérito. Mas tem um pedido do apelante no sentido de pagar as custas ao final.

Então, o digno magistrado de 1º Grau não apreciou essa situação. Aliás, no entendimento dele, não cabe pagamento de custas ao final, só cabe parcelado. E não é bem assim que a nossa lei processual, inclusive os julgados aqui do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado tem entendido que, sim, as custas podem ser pagas ao final, parcelado, e que não cabe a extinção do processo quando já está em estado adiantado de tramitação.

Teve um julgamento recente de relatoria do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida anulou a sentença, determinou o retorno dos autos para ter prosseguimento porque não caberia a extinção do processo, cancelamento da distribuição, depois que já houve uma triangularização das partes, envolvimento das partes, contestação da parte, agravo das partes nesse é o egrégio Tribunal. Então, por conseguinte, a extinção, da forma que ocorreu, não caberia.

O pedido nosso é exatamente o provimento do recurso para anular aquela sentença e dar prosseguimento à ação, até porque o processo está extinto sem apreciação do mérito, com o veículo com restrição de circulação junto ao órgão de trânsito; de forma que nem o apelante e o apelado podem utilizar esse veículo.

Rogo aos nobres desembargadores o provimento do presente Recurso.

Meus agradecimentos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, em razão da sustentação oral proferida pelo douto advogado, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Tal como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao analisar a demanda de ação de busca e apreensão, com a respectiva adequação do procedimento para ação declaratória de inexistência ou nulidade de negócio jurídico, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id 5166323), por reputar que “a desídia do Autor em não quitar a custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito”.

Ao que consta dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda, inicialmente, em sede de plantão judiciário da 6ª Região em Alto Rio Novo-ES quando foi autuado sob o nº 0000847-92.2022.8.080014, que após distribuição ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, foi autuado sob o nº 5001756-49.2022.8.08.0014.

Contudo, o apelante narra ainda que diante da ausência de informações acerca do demanda ajuizada perante juiz plantonista, em razão da urgência ajuizou nova ação, agora no Juízo da Comarca de Águia Branca-ES (5000220-68.2022.8.08.0057), quando recolheu as custas processuais prévias, porém, em seguida, desistiu dela, objetivando apenas o prosseguimento daquela que, por conseguinte, vem a ser exatamente a presente.

Em seguida, o juiz singular proferiu decisão (id 5166269) revogando a liminar concedida em plantão, bem como ainda determinou ao autor que adequasse o procedimento no prazo de 15 dias e, adiante, mediante o ato judicial de id 5166299, determinou a intimação do autor “para as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação no prazo de 15 dias”, tendo em vista a fundamentação lançada no sentido de que “Concernente ao pagamento das custas, o sistema Consulta de Guias de Custas e Despesas Prévias - PJE reportou a ausência de quitação. Ao consultar o processo, na petição id 12837506 o Autor dá conta de haver efetuado o pagamento nos autos de n. 5000220-68.2022.8.08.0057, distribuídos na Comarca de Águia Branca/ES. Em que pese as razões entabuladas na petição, a guia está vinculada a processo diverso. Compete ao Autor as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação e o requerimento de reembolso perante a Corregedoria estadual”

Adiante, o apelante formulou pleito de pagamento de custas ao final, o que foi indeferido pelo magistrado de primeira instância (id 5166309), com nova determinação de intimação do autor “para as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação no prazo estipulado nas guias, advertido que a inadimplência resultará na extinção do processo”.

Embora intimado, o apelante não comprovou o recolhimento das custas processuais, então foi proferida a sentença recorrida, da qual cumpre destacar o seguinte trecho:

“Além disso, o Autor, na decisão id 17108662, foi conclamado a quitar as custas e despesas de ingresso na forma por ele requerida. Entrementes, até a presente data não o fez.

De certo, no curso da ação, embora angulada a relação jurídica processual, o Requerido não contestou, embora intimado como se vê da decisão id 14801386. Invés disso, passou a requerer providências de urgência no sentido de ser efetivamente reconduzido na posse do automóvel.

Contudo, a desídia do Autor em não quitar as custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito.

[...]

Ressalto, do esposado, que prescinde de oitiva do réu a extinção do feito por descumprimento do art. 290 do CPC. Aliás, no caso em apreço, sequer houve a competente contestação.

É o entendimento firmado nº c. Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.906.378 - MG (2020/0305039-0), relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, vejamos:

[...]

Isto posto, julgo extinto o processo com espeque nos artigos 290 e 485, IV, CPC, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Consequentemente, determino o cancelamento da distribuição e a remessa ao contabilista para emissão de guia de pagamento do mínimo estipulado na lei estadual.”

Como se vê, não há dissentir da intelecção externada pelo juiz singular, porquanto, embora oportunizado ao apelante mais de uma vez a regularização do recolhimento das custas processuais prévias, ele quedou-se inerte, atraindo, assim, a consequência do cancelamento da distribuição do feito.

Nesse sentido, a despeito do error in procedendo do magistrado singular em determinar a citação da parte contrária que, diga-se de passagem não apresentou contestação propriamente dita, mesmo assim é possível o cancelamento da distribuição, nos termos da jurisprudência do STJ:

“[...] a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.[...]”(REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

“[...] 2.4 A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.[...]” (REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

“[...] 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.[...]”

(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Além disso, cumpre acentuar que não vinga a tese recursal quanto a “necessidade de aproveitamento de custas processuais recolhidas em processo diverso que teria sido objeto de desistência por ele”, tendo em vista que o art. 13, da Lei 9.974/2013, prevê apenas que “no caso de redistribuição entre juízos deste Estado, as custas antecipadas não serão devidas novamente”.

De igual modo, não subsiste a irresignação pelo pagamento de custas ao final, porque a hipótese em comento não se enquadra dentre aquelas previstas nas dispensas legais (parágrafo único, art. 19, Lei 9.974/2013).

Por fim, vale ainda realçar que as demais insurgências do apelante quanto a questão de mérito (fraude da negociação do veículo e a respectiva posse do bem), encontram óbice intransponível para sua apreciação por este Tribunal de Justiça, diante da higidez da sentença prolatada que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Com base em tais fundamentos, nego provimento ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao analisar a demanda de ação de busca e apreensão, com a respectiva adequação do procedimento para ação declaratória de inexistência ou nulidade de negócio jurídico, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id 5166323), por reputar que “
a desídia do Autor em não quitar a custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito
”.

Ao que consta dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda, inicialmente, em sede de plantão judiciário da 6ª Região em Alto Rio Novo-ES quando foi autuado sob o nº 0000847-92.2022.8.080014, que após distribuição ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, foi autuado sob o nº 5001756-49.2022.8.08.0014.

Contudo, o apelante narra ainda que diante da ausência de informações acerca do demanda ajuizada perante juiz plantonista, em razão da urgência ajuizou nova ação, agora no Juízo da Comarca de Águia Branca-ES (5000220-68.2022.8.08.0057), quando recolheu as custas processuais prévias, porém, em seguida, desistiu dela, objetivando apenas o prosseguimento daquela que, por conseguinte, vem a ser exatamente a presente.

Em seguida, o juiz singular proferiu decisão (id 5166269) revogando a liminar concedida em plantão, bem como ainda determinou ao autor que adequasse o procedimento no prazo de 15 dias e, adiante, mediante o ato judicial de id 5166299, determinou a intimação do autor “
para as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação no prazo de 15 dias
”, tendo em vista a fundamentação lançada no sentido de que
“Concernente ao pagamento das custas, o sistema Consulta de Guias de Custas e Despesas Prévias - PJE reportou a ausência de quitação. Ao consultar o processo, na petição id 12837506 o Autor dá conta de haver efetuado o pagamento nos autos de n. 5000220-68.2022.8.08.0057, distribuídos na Comarca de Águia Branca/ES. Em que pese as razões entabuladas na petição, a guia está vinculada a processo diverso. Compete ao Autor as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação e o requerimento de reembolso perante a Corregedoria estadual”

Adiante, o apelante formulou pleito de pagamento de custas ao final, o que foi indeferido pelo magistrado de primeira instância (id 5166309), com nova determinação de intimação do autor “
para as providências de quitação das custas e despesas de ingresso desta ação no prazo estipulado nas guias, advertido que a inadimplência resultará na extinção do processo
”.

Embora intimado, o apelante não comprovou o recolhimento das custas processuais, então foi proferida a sentença recorrida, da qual cumpre destacar o seguinte trecho:

“
Além disso, o Autor, na decisão id 17108662, foi conclamado a quitar as custas e despesas de ingresso na forma por ele requerida. Entrementes, até a presente data não o fez.

De certo, no curso da ação, embora angulada a relação jurídica processual, o Requerido não contestou, embora intimado como se vê da decisão id 14801386. Invés disso, passou a requerer providências de urgência no sentido de ser efetivamente reconduzido na posse do automóvel.

Contudo, a desídia do Autor em não quitar as custas fulmina a relação processual porque inviabiliza a prestação final em decisão de mérito.

[...]

Ressalto, do esposado, que prescinde de oitiva do réu a extinção do feito por descumprimento do art. 290 do CPC. Aliás, no caso em apreço, sequer houve a competente contestação.

É o entendimento firmado nº c. Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.906.378 - MG (2020/0305039-0), relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, vejamos:

[...]

Isto posto, julgo extinto o processo com espeque nos artigos 290 e 485, IV, CPC, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Consequentemente, determino o cancelamento da distribuição e a remessa ao contabilista para emissão de guia de pagamento do mínimo estipulado na lei estadual.”

Como se vê, não há dissentir da intelecção externada pelo juiz singular, porquanto, embora oportunizado ao apelante mais de uma vez a regularização do recolhimento das custas processuais prévias, ele quedou-se inerte, atraindo, assim, a consequência do cancelamento da distribuição do feito.

Nesse sentido, a despeito do
error in procedendo
do magistrado singular em determinar a citação da parte contrária que, diga-se de passagem não apresentou contestação propriamente dita, mesmo assim é possível o cancelamento da distribuição, nos termos da jurisprudência do STJ:

“
[...] a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
.[...]”(REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

“
[...] 2.4
A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo,
que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015.
Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
.[...]” (REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

“[...] 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
.[...]”

(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Além disso, cumpre acentuar que não vinga a tese recursal quanto a “
necessidade de aproveitamento de custas processuais recolhidas em processo diverso que teria sido objeto de desistência por ele
”, tendo em vista que o art. 13, da Lei 9.974/2013, prevê apenas que “
no caso de redistribuição entre juízos deste Estado, as custas antecipadas não serão devidas novamente
”.

De igual modo, não subsiste a irresignação pelo pagamento de custas ao final, porque a hipótese em comento não se enquadra dentre aquelas previstas nas dispensas legais (
parágrafo único, art. 19, Lei 9.974/2013
).

Por fim, vale ainda realçar que as demais insurgências do apelante quanto a questão de mérito (
fraude da negociação do veículo e a respectiva posse do bem
), encontram óbice intransponível para sua apreciação por este Tribunal de Justiça, diante da higidez da sentença prolatada que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.